Tribunal: STF
Processo: ARE 1488055
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 123, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, COM FULCRO NOS ART. 924, INC. III E 925 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE IPTU CONTRA AQUELE QUE NÃO PODE EXERCER OS ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE. PERDA DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE EM RAZÃO DA INVASÃO DO IMÓVEL. DÉBITO TRIBUTÁRIO QUE DEVERIA TER SIDO COBRADO DOS POSSUIDORES DO IMÓVEL, HIPÓTESE VIABILIZADA PELA APLICAÇÃO DO ART. 34 DO CTN. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA UTILIZADOS COMO CONSECTÁRIOS DA CDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    No RE (Doc. 127), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CASCAVEL alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, II e XXXVI, da CF/1988, defendendo a prescrição quinquenal sede de ação anulatória de lançamentos tributários. 



    Relata que “ajuizada a ação anulatória n.º 0041893-91.2017.8.16.0021 somente em 04/12/2017, a r. decisão declarou a nulidade dos débitos fiscais até 04/12/2012, ou seja, de 04/12/2012 a 04/12/2017 a dívida tributária foi abarcada pela ação anulatória e, de conseguinte, foi declarada a sua nulidade, ao passo que, de 04/12/2012 para trás a pretensão anulatória foi fulminada pela prescrição”. Assim, conclui que “observando-se os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da coisa julgada, conforme a dicção do art. 5º, inc. II e XXXVI, da CF/88, reafirmados pelo art. 1º do CPC/2015, o v. acórdão deve ser reformado” (Doc. 127, fl. 7). 



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido, viabilizando o prosseguimento da execução fiscal quanto aos débitos anteriores a 04/12/2012.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário por ausência de prequestionamento da matéria constitucional, aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 133).



    No Agravo (Doc. 154), a parte recorrente ressaltou que houve prequestionamento expresso da matéria.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 27, fls. 7-9):



    “É consabido que, com a aprovação da Emenda Constitucional n.º 45/2004, chamada de Reforma do Judiciário, o legislador constituinte, em seu art. 102, § 3º, passou a exigir o requisito de admissibilidade recursal denominado repercussão geral para interposição de recursos extraordinários. 



    Acerca da repercussão geral dos recursos extraordinários, o art. 1.035, do CPC/2015, disciplina que: 



    […]



    No caso dos autos, não é difícil constatar que se trata de questão constitucional de repercussão geral, haja vista que a violação constitucional suscitada diz respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da coisa julgada, conforme a dicção do art. 5º, inc. II e XXXVI, da CF/88. 



    Isso porque, está sendo discutido em juízo a (in)viabilidade de cobrança de tributos em face de inúmeros imóveis localizados no Município de Cascavel, cuja questão já foi resolvida de forma fundamentada pelo Poder Judiciário e, em vista disso, insuscetível de rediscussão no caso concreto, sob pena de prejuízo à arrecadação tributária municipal. 



    Ademais, o v. acórdão recorrido contrariou a jurisprudência dominante, há muito tempo sedimentada no âmbito do e. Supremo Tribunal Federal, acerca do assunto, no sentido de que o prazo prescricional adotado em sede de ação anulatória de lançamentos tributários é quinquenal, nos moldes do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932. 



    Como se viu, “não existindo na legislação a disciplina de prazo específico para o ajuizamento de tal ação, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 1º, do Decreto n.º 20.910, de 1932, pelo qual toda ação contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato de que se originaram”. 



    Logo, a ação anulatória de débito fiscal é prescritível, dado seu caráter desconstitutivo, e, proposta contra a Fazenda Pública, só poderá versar sobre os exercícios compreendidos dentro do prazo previsto pelo art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932. 



    Assim giza o reportado dispositivo legal, in verbis: 



    […]



    Todavia, como visto, o ajuizamento da ação anulatória n.º 0041893-91.2017.8.16.0021, deu-se somente em 04/12/2017, quando já decorridos mais de 05 (cinco) anos da constituição definitiva de parte dos créditos tributários em execução. 



    Portanto, não poderia ser objeto – como não foi – de ação anulatória n.º 0041893-91.2017.8.16.0021, ajuizada em 04/12/2017, a pretensão de desconstituição dos lançamentos tributários relativos aos exercícios anteriores a 04/12/2012, o que, com maior razão jurídica, inviabiliza sua defesa mediante exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, como pretendeu a parte executada, ora recorrida(s) , sob pena de se eternizarem os conflitos. 



    Nesse sentido, eis a jurisprudência: 



    […]



    Com isso, entende o Município de Cascavel estar configurada a repercussão geral, necessária para a admissão do presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o Juízo de origem solucionou a controvérsia com base nos seguintes argumentos (Doc. 123, fls. 2-4):



    “Trata-se de execução fiscal ajuizada em 19/12/2014 que visa a cobrança de IPTU e taxas dos exercícios fiscais de 2009 a 2013 no valor de R$ 13.197,35 (mov. 1.2 a 1.4). 



    Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou extinta a execução, com fulcro nos art. 924, inc. III e 925 do CPC (mov. 80.1). 



    A decisão baseou-se no fato de que foram proferidas decisões (ação de reintegração de posse 0001340.32.1999.8.16.0021 e ação anulatória 0041893-91.2017.8.16.0021), que reconheceram a existência de invasão sobre a área que deu origem à dívida e, assim, foram anuladas as mencionadas dívidas de IPTU. 



    O Município afirma que nos autos da anulatória foi reconhecida a prescrição parcial da demanda, a qual foi ajuizada em 04.12.2017. Assim, segundo o entendimento que defende, a sentença daquela ação não alterou a validade e a exigibilidade dos débitos devidos anteriormente a 04.12.2012, na medida em que restou fulminado pela prescrição o direito de a parte executada, ora apelada, rediscutir aqueles valores. 



    Em suma, o que pretende o apelante é ver reconhecido que apenas os débitos com vencimentos posteriores a 04.12.2012 teriam sido atingidos pela decisão da ação anulatória, razão pela qual a execução deveria prosseguir quanto aos demais créditos tributários. 



    Sem razão, no entanto. 



    Isto porque, conforme previsão legal do art. 34 do CTN, referendado pelo entendimento jurisprudencial, a perda dos atributos do direito de propriedade, muito antes do lançamento do imposto cobrado, retira do executado/excipiente a condição de contribuinte. 



    […]



    No caso concreto, a reintegração de posse foi proposta pela apelada em 1999. Como bem observou o juiz em sua decisão: “não obstante o marco temporal estabelecido, restou efetivamente reconhecido naqueles autos que a ocupação irregular do imóvel objeto dos tributos ora executados se iniciou em 19/02/1999 e terminou apenas em 05/05/2017, com o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido nos autos nº. 0001340-32.1999.8.16.0021”. 



    Se o exercício regular da posse do imóvel objeto dos débitos executados na presente demanda foi obstado entre os anos de 1999 e 2017, o lançamento dos tributos deveria ter sido realizado em desfavor dos ocupantes do local. 



    Não há como, portanto, acolher a tese do município, no sentido de que os tributos lançados anteriormente a 2012 seriam válidos, eis que é inexigível a cobrança de tributos de quem não detém a posse do imóvel. 



    Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ: 



    […]



    De fato, não seria razoável exigir-se o pagamento de tributos de quem sequer pode dispor do próprio bem. 



    Por fim, não é demais frisar que nada impede que o credor efetive o lançamento do IPTU em face dos ocupantes do imóvel, conforme autoriza o já citado art. 34 do CTN: “Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. 



    Daí porque o recurso, neste ponto, não comporta o almejado provimento.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem consignou expressamente que conforme previsão do art. 34 do CTN, a perda dos atributos do direito de propriedade, muito antes do lançamento do imposto cobrado, retira do executado/excipiente a condição de contribuinte. No entanto, a parte recorrente não logrou infirmar o referido argumento, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Adite-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base no exame da legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente